Tribunal: TJES
Processo: 5002389-60.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-60.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELINO MARTINS
RECORRIDO: MARIA DE LURDES VICENTE BONELA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002389-60.2022.8.08.0014

Recorrente: MARCELINO MARTINS

Recorridos: MARIA DE LURDES VICENTE BONELA; JULIANO JOÃO BONELA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da AJG, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE PENHORA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE BENS A PENHORAR. RECURSO AUTORAL. MEIOS DE CONSTRIÇÃO DA PARTE RÉ QUE NÃO FORAM EXAURIDOS. (1)
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
(2) SENTENÇA DA ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DETERMINANDO A REPARAÇÃO MATERIAL EM FAVOR DO AUTOR. (3).
INICIADA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO.
(4)
SISBAJUD
COM REPETIÇÃO PROGRAMADA REALIZADO SEM ÊXITO
. (5) SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, §4° DA LEI 9.099/95. (5)
RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, COM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DO EXEQUENTE, TENDO EM VISTA O NÃO EXAURIMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE PENHORA.
(6)
MÉRITO RECURSAL.
A HIPÓTESE É DE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, ENQUADRANDO-SE O AUTOR NA CATEGORIA DE CONSUMIDOR E A EMPRESA RÉ NA DE FORNECEDOR DE PRODUTOS/SERVIÇOS (ART. 2º E 3º DO CDC). APÓS CONSULTAR O CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE EM SUAS ALEGAÇÕES. COMO SALIENTADO PELA PARTE RECORRENTE, COM BASE NOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE VALORIZAM E ASSEGURAM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTS. 1º INCISOS III E IV; 170 E 193 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), É DEVER DO JUIZ ESGOTAR TODAS AS POSSIBILIDADES PARA EXECUÇÃO, FAZENDO USO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA PATRIMONIAL DISPONÍVEIS, COIBINDO POSSÍVEIS FRAUDES. NO ENTANTO, FOI COMPROVADO QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS AS TENTATIVAS DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO, POSTO QUE
A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL
SISBAJUD
"
TEIMOSINHA
" FOI UTILIZADA, NÃO TENDO SIDO LOGRADO O ÊXITO PRETENDIDO.
O SISTEMA "
TEIMOSINHA
" (REPETIÇÃO PROGRAMADA) REPRESENTA UMA EVOLUÇÃO NA EFICÁCIA DA FERRAMENTA
SISBAJUD
, POIS PERMITE QUE SE EFETUEM ORDENS DIÁRIAS DE BLOQUEIO, EM UM PERÍODO DE ATÉ TRINTA DIAS, EM
CONTA CORRENTE, ATIVOS MOBILIÁRIOS, TÍTULOS DE RENDA FIXA E AÇÕES
, QUE OBJETIVAM AUMENTAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS E APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA BUSCA DA INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PORTANTO, A MEU VER, TODAS AS POSSIBILIDADES FORAM INTENTADAS E A EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA ORA GUERREADA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
(7).
RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8). SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (13). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MONTANTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)